Tribunal: TJBA
Processo: 8092812-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092812-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CATARINA SOUSA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE COM OS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092812-04.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ANA CATARINA SOUSA CRUZ e como embargado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator